Tribunal: TJSP
Processo: 2021881-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à existência de inovação recursal e o reconhecimento da preclusão – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas apontando que inexististe pedido de nulidade de citação na exceção de pré-executividade e que a preclusão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à existência de inovação recursal e o reconhecimento da preclusão – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas apontando que inexististe pedido de nulidade de citação na exceção de pré-executividade e que a preclusão consumativa se configurou – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.